Tribunal: TJDFT
Processo: 0726036-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO NÃO COMPROVADO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA DECISÃO DESCUMPRIMENTO. MULTA REDUZIDA.
1. A agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar o cumprimento de decisão judicial, de forma que é descabido o pleito de afastamento da multa aplicada.
2. Conquanto exista certa controvérsia sobre a questão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é no sentido de que o prazo para cumprimento da obrigação de fazer é contado em dias úteis.” (AgInt no AREsp n. 1.998.372/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).
3. O cálculo da multa merece correção, conforme os parâmetros estabelecidos na decisão descumprida.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.